Tribunal: TJMT
Processo: 1038966-11.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038966-11.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CRISTHIANI DO ESPIRITO SANTO PLACIDO LIMA - CPF: 014.058.401-37 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

A
PELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AUSÊNCIA DE PREPARO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REEMBOLSO INDEVIDO – EXTINÇÃO DO FEITO - MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO –INADMISSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de negativa do Tribunal de origem acerca do pedido de assistência judiciária gratuita não implica deferimento tácito da benesse pleiteada.

Na hipótese do §4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

Não há necessidade do Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTHIANI DO ESPIRITO SANTO PLÁCIDO, contra a sentença de id. 153465659, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no. 1038966-11.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (19.07.2020). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) nos termos do art. §§8o, 11o artigo 85 do CPC em acordão id 133131656.

Em suas razões de id. 153465663, o Apelante requer: (i) o provimento do presente Recurso de Apelação, para, a final, anular a decisão que acolheu o cumprimento de sentença, alterando a decisão já transitada em julgado, para manter a integralidade de todas as despesas e custas processuais para a recorrida nos termos do § 2o do artigo 82 c/c 84 do CPC, inclusive no tocante a estas custas recursal. Considerando a clara resistência da ré, Requer ainda, a condenação da seguradora recorrida aos Honorários sucumbenciais, em decorrência do trabalho extra realizado em sede recursal, nos do artigo Art. 85 § 11o. Além de prequestionar matérias.

As contrarrazões de ID: 153465665, rebatendo a tese recursal, pugnando pelo desprovimento do apelo e manutenção da bem lançada sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por CRISTHIANI DO ESPIRITO SANTO PLACIDO, contra a sentença de id. 153465659, proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no. 1038966-11.2020.8.11.0041, proposta em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a apelada ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (19.07.2020). Condenou ainda a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) nos termos do art. §§8o, 11o artigo 85 do CPC em acordão id 133131656.

Necessário breve relato:

A parte recorrida ajuizou a demanda afirmando ser beneficiária do Seguro DPVAT, a título de indenização por Invalidez Permanente, no valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 19.07.2020, do qual teria resultado lesão de caráter permanente e incapacitante.

Superada a fase de instrução processual, a sentença de mérito proferida condenou a Seguradora ao pagamento da quantia de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido desde a data do sinistro (19.07.2020), juros da citação e honorários advocatícios fixados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) nos termos do art. §§8o, 11o artigo 85 do CPC.

Ato contínuo, a parte exequente requereu o cumprimento de sentença no valor total de R$ 2.843,33 (dois mil e oitocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), inserido dentro deste valor as custas finais no valor de R$ 434,33 (quatrocentos e trinta e quatro reais e trinta e três centavos).

Impugnação à execução protocolada, sentença julgou extinto o feito, nos termos do art. 924, II do CPC, tendo em vista o cumprimento da obrigação. Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso de apelação.

Pois bem.

Ao contrário do que alega a parte recorrente, às custas processuais do preparo recursal, são taxas remuneratórias pelos serviços prestados pelo Poder Judiciário, constituindo espécie do gênero despesas processuais, as quais estão diretamente ligadas ao exercício da jurisdição, devidas ao Judiciário, consectárias diretas das atividades cartoriais despendidas pelos servidores deste Poder ao longo da tramitação de determinado feito, quais não são reembolsáveis.

Conforme verifica-se nos autos, a parte recorrente interpôs recurso de apelação (id 128210162) versando tão somente sobre a majoração dos honorários sucumbenciais em seu favor (advogado), não merecendo, portanto, prosperar o reembolso do preparo que foi apenas em seu benefício, tendo em vista que o benefício da justiça gratuita foi concedido ao autor e não ao advogado (a) que a representa, consoante expressa previsão do §5o, Art. 99, CPC:

"Na hipótese do §4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade".

A doutrina assevera que:

“No caso de recurso de apelação, por ocasião de sua interposição, exige-se o recolhimento de preparo. Se não for recolhido o preparo, a apelação será considerada deserta. Aplica-se, a dizer de outra forma, a pena de deserção contra o recorrente, a qual enseja a inadmissibilidade recursal em razão da não observância de respectivo pressuposto (do preparo).” (Rinaldo Mouzalas, João Otávio Terceiro Neto e Eduardo Madruga, in Processo Civil, Volume único, 8a Edição, Editora Jus Podium, pág. 1075).

Nesse sentido, segue jurisprudência do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREPARO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DESERÇÃO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recolhimento do preparo do recurso especial deve ser comprovado no ato de sua interposição, somente ficando o recorrente exonerado quando concedida a justiça gratuita. 2. A ausência de negativa do Tribunal de origem acerca do pedido de assistência judiciária gratuita não implica deferimento tácito da benesse pleiteada. 3. A concessão da assistência judiciária gratuita não tem efeito retroativo, não isentando a parte de comprovar o recolhimento do preparo até que seu pedido seja deferido. 4. Agravo regimental desprovido.” (STJ. AgRg no AREsp 799097 / RS. Rel. Min. João Otávio de Noronha. J. em 01/03/2016).

Desta forma, forçoso concluir que o recurso de apelação interposto pelo causídico do autor está sujeita ao preparo, a não ser que o nobre causídico que a subscreveu comprove, documentalmente, que a sua situação econômica não lhe permite arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família, nos exatos termos do preceito contido no Art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Desta forma, a sentença proferida no id. 153465659, deve ser mantida, tendo em vista a ausência de previsão para reembolso do preparo recursal. Sendo assim, determino a extinção do feito nos termos claros e precisos do art. 924, II do CPC, tendo em vista o cumprimento da obrigação apresentada nos autos.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso contrarrazoado, para o fim de manter incólume a r. sentença em todos os termos e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023